Tribunal: TJDFT
Processo: 0714608-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. MELHOR INTERESSE DA ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação revisional de alimentos ajuizada pelo genitor.
2. O anterior acordo homologado por sentença (autos n. 0714791-78.2021.8.07.0016) previa que cada genitor arcaria com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas fixas, extraordinárias e extracurriculares, e cada um seria responsável pelas despesas decorrentes dos respectivos períodos de convivência. Salienta-se, após a mudança da filha para a residência da genitora, o alimentante ingressou com o pedido de modificação de redução da prestação alimentícia.
3. Inicialmente, o Juízo de origem deferiu o pedido de tutela antecipada para “arbitrar alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor no importe de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), acrescidos do auxílio-creche, se houver, cujo valor deverá ser descontado em folha de pagamento e depositado na conta bancária da representante legal da menor”, montante equivalente a aproximadamente R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), possuindo como referência o pró-labore apresentado.
4. Após a contestação, a genitora noticiou que o próprio genitor, em 2018, afirmou que a criança possuía despesas em torno de R$8.000,00 (oito mil reais). Ademais, apresentou acréscimos de despesas, especialmente com supervenientes gastos com tratamento psicológico/psiquiátrico e medicamentos de uso contínuo.
5. Ato contínuo, na linha da manifestação ministerial, o Juízo de origem revogou os alimentos anteriormente fixados e arbitrou novos alimentos provisórios, no patamar de 350% (trezentos e cinquenta por cento) do salário mínimo. Essa é a decisão objeto da insurgência recursal.
6. Extrai-se dos autos que o genitor/agravante é sócio proprietário de tradicional escola de Brasília, situada na Asa Sul e com cerca de 400 (quatrocentos) alunos, de modo que, a princípio, não se identifica a alegada ausência de condições financeiras para suportar os alimentos provisórios fixados. Igualmente, não está, de plano, verificada a modificação da capacidade econômica do genitor para a modificação pretendida.
7. Ausentes elementos capazes de demonstrar que o pagamento dos alimentos provisórios nos moldes determinados na decisão de origem colocaria em risco a subsistência do alimentante/agravante, reputa-se descabida, neste momento, a redução da verba alimentar, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da adolescente alimentanda.
8. Recurso conhecido e desprovido.